Tribunal: TJMT
Processo: 1045031-03.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045031-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANA MARIA DE MORAIS - CPF: 568.046.791-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
.
RECURSO INOMINADO
.
APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO
.
INTEGRALIDADE E PARIDADE
.
REGRAS DE TRANSIÇÃO
. TEMA139DO STF. TEMA1017DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto
pela parte autora
contra sentença que
julgou improcedente o pedido autoral.

O pedido
inicial
consiste no pedido de c
oncessão de proventos integrais e paridade remuneratória, com base nas regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº
41
/2003 e nº
47
/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há
uma questão em discussão
estabelecer se a servidora, que ingressou no serviço público antes
ou após
da Emenda Constitucional nº
41
/2003,
com
direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade, conforme as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº
41
/2003 e nº
47
/2005.

III
. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema1017do STJ estabelece que o ato administrativo de aposentadoria não configura, por si só, negativa de direito ao cômputo de verbas para fins de prescrição, salvo se houver expressa decisão administrativa de indeferimento. No caso, inexiste prova documental de que houve negativa inequívoca ao direito de integralidade e paridade no momento da aposentadoria da servidora, motivo pelo qual não se aplica a prescrição do fundo de
direito. A
Constituição Federal
, em sua redação original e nas sucessivas emendas, assegurava aos servidores públicos a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais e paridade, observadas as condições de cada norma. A Emenda Constitucional nº
41
/2003 suprimiu a integralidade e paridade como regra geral, mas estabeleceu regras de transição que asseguravam esses direitos aos servidores que já haviam cumprido os requisitos para aposentadoria na data de sua publicação. A Emenda Constitucional nº
47
/2005 ampliou as condições de transição, garantindo a integralidade e paridade aos servidores
.

Todavia, a parte autora
ingress
ou
no serviço público
após
de
19 de dezembro de 2003,
uma vez que tomou posse somente em 2013.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139, consolidou o entendimento de que servidores que ingressaram antes da EC nº
41
/2003, mas se aposentaram após a sua promulgação, possuem direito à paridade e integralidade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pelos
arts
.
2º
e
3º
da EC nº
47
/2005.

Todavia, v
erificou-se que a servidora
não
preencheu os requisitos exigidos pelas normas de transição aplicáveis, motivo pelo qual
não
lhe é garantido o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC, caso beneficiária de gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025